Tribunal: TJPA
Processo: 0801205-62.2022.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801205-62.2022.8.14.0109

RECORRENTE: ANTONIO VALMIR DE SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: WASLLEY PESSOA PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em impronúncia, quando se verificar que a materialidade resta indubitavelmente comprovada por meio do Laudo nº 2023.02.000341-TAN, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Vanderlei Miranda da Silva
“A
NEMIA AGUDA POR HEMORRAGIA INTERNA POR FERIMENTO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DO TÓRAX
”. Ademais, de acordo com a sentença de pronúncia, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como em razão de toda a investigação realizada no bojo do Inquérito Policial, dando azo a suposta prática delitiva por parte do Recorrente.

2.
De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

3.
Por fim, analisando os autos, observa-se, de pronto, que a pretensão de recorrer em liberdade ou concessão de prisão domiciliar não merece ser conhecida, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva aventada não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, já que o CPPB, em seu art. 581, relaciona, consoante entendimento dominante na Doutrina e Jurisprudência, exaustivamente as hipóteses de cabimento do Recurso manejado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Antonio Valmir de Souza Oliveira,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Silvia Clemente Silva Ataíde, Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o pronunciou com incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 13122018
, que:

“... na madrugada do dia 02/10/2022, na localidade Vila 5 Ranchos, próximo à Vila São Francisco, Zona Rural, município de Garrafão do Norte, o denunciado ANTONIO VALMIR DE SOUZA OLIVEIRA praticou o crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO, ao ceifar a vida da vítima, VANDERLEI MIRANDA DA SILVA, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Constam nos autos que na madrugada do dia 02/10/2022, por volta das 02:30 a 03:00 horas, a vítima estava em sua residência, dormindo na companhia de sua esposa, a senhora Maria Raimunda Costa Oliveira.

Nesse momento, o denunciado foi até a residência da vítima e o convidou para “fazer um favor” (textuais) (ID 83840703 - Pág. 9).

A vítima saiu da residência e acompanhou o denunciado até um local nas proximidades.

A senhora Maria Raimunda Costa Oliveira relata que cerca de cinco minutos depois, ouviu um disparo de arma de fogo e gritos da vítima.

Em seguida, o denunciado foi até a residência da vítima e informou para a senhora Maria Raimunda que havia feito um disparo de arma de fogo contra a vítima e a matado, inclusive mostrou sua blusa suja de sangue, não dando mais explicações e evadindo-se do local.

Na manhã do mesmo dia, chegou ao conhecimento da Polícia Civil de Nova Esperança do Piriá, as informações acerca do crime de homicídio ocorrido durante a madrugada.

Uma guarnição de polícias foi enviada ao local para a realização dos procedimentos cabíveis junto a uma equipe funerária.

Os policiais relataram que a cena do crime estava prejudicada, pois, as pessoas que estavam presentes já haviam recolhido o corpo da vítima e colocado em uma rede. (ID Num. 83840703 - Pág. 15)

Ao ouvirem os populares que estavam no local, estes informaram que o denunciado estava bebendo em um bar das proximidades e estava portando bastante munição de arma de fogo e “possivelmente mataria qualquer um que viesse ao seu encontro”. (ID Num. 83840703 - Pág. 17)

A guarnição da Polícia Civil ainda realizou buscas na intenção de realizar a apreensão do denunciado ainda em flagrante delito, mas este não foi localizado.

Posteriormente, apreendido por outro delito, o denunciado foi interrogado em Sede Policial.

Em depoimento, o denunciado confessou a prática delitiva, informando que teria ido até à residência da vítima com a intenção de ceifar sua vida, supostamente motivado por ciúmes, pois a vítima teria adentrando em sua casa e pego as roupas íntimas de sua esposa, tomando conhecimento por terceiros. (ID 83840703 - Pág. 18)

Ressalta-se que o denunciado deu detalhes acerca do modus operandi e dos últimos momentos de vida da vítima.

É o relatório.

DO DIREITO

Por todo exposto, se extrai dos autos que o binômio autoria e materialidade do delito acima descrito é suficiente para justificar a presente exordial, encontrando-se sobejamente evidenciado por intermédio dos depoimentos das testemunhas coligidos nos autos, ricos em detalhes e coesos, bem como por meio da confissão do denunciado, a documentação robusta trazida ao bojo do procedimento administrativo-inquisitorial, máxime por meio dos laudos periciais anexos a esta preambular acusatória.

Assim, a conduta praticada pelo aludido agente é típicas, antijurídica e culpável, caracterizando-se como delituosas em face da Norma Substantiva Penal, e por este motivo, encontra-se incurso nas sanções punitivas do dispositivo legal previsto no ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO”
.

Em razões recursais
,
à ID 16396202
, pugna a defesa pelo
conhecimento e provimento do presente recurso em sentido estrito, para que haja a devida reforma impronunciando o acusado, ante a ausência de indícios de crime contra a vida; contudo, caso não seja esse o entendimento, que lhe seja concedido o direito de apelar em liberdade ou beneficiá-lo com prisão domiciliar.

Em contrarrazões
,
à ID 16396211
, o RMP de primeiro grau, Dr. Francisco Simeão de Almeida Júnior, pugna pelo conhecimento do presente recurso e, quanto ao mérito requer o total improvido, vez que não há, na decisão recorrida, qualquer mácula passível d reforma, submetendo ora recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 16396213
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso em sentido estrito por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a pronúncia ser mantida.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

A
tendidos os pressupostos de admissibilidade conheço, em parte, do recurso.

1- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta indubitavelmente comprovada por meio do Laudo nº 2023.02.000341-TAN,
à ID 16396208
, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Vanderlei Miranda da Silva
“A
NEMIA AGUDA POR HEMORRAGIA INTERNA POR FERIMENTO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DO TÓRAX
”.

De acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 16396197
, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, quando assim se manifestou a Magistrada sentenciante,
verbis
:

“Com relação aos
indícios de autoria
, cumpre ressaltar que o réu
ANTONIO VALMIR DE SOUZA OLIVEIRA confessou a prática do crime
, narrando ‘’Que estava com raiva porque ficou sabendo que a vítima tinha entrado na sua casa e pegado roupas íntimas de sua esposa (...); Que falou para VANDERLEI que iria lhe matar (...); Que atirou nas costas da vítima (...); Que matou a vítima porque ele entrava na sua casa (...); Que atirou na vítima porque estava bêbado e tinha misturado bebida (...)’’. (DESTAQUEI) (Depoimento registrado por meio audiovisual de ID Num. 90585552 - Pág. 1).

Segundo relatou a testemunha
MARIA RAIMUNDA COSTA OLIVEIRA
(esposa da vítima): ‘’ (...). Que no dia dos fatos o acusado chegou na sua casa por volta de 02h00 da manhã;
Que o denunciado chamou a vítima para ir à sua casa levar uma lanterna para averiguar algo (...); Que passou 05 (cinco) minutos e já escutou o tiro (...); Que logo em seguida o réu chegou em sua casa com o braço ensanguentado afirmando que tinha atirado na vítima
(...); Que o tiro foi nas costas (...); Que VALMIR aparentava que estava embriagado (...); Que a vítima era amigo do acusado (...); Que acredita que o ataque foi de surpresa (...)’’. (DESTAQUEI) (Depoimento registrado por meio audiovisual de ID Num. 90438229 - Pág. 1).

A testemunha
CREUZA AREIA LIMA DE SOUSA
(genitora do acusado), declarou:

‘’ (...). Que ficou sabendo que seu filho tinha matado VANDERLEI (...); Que não sabe o motivo do crime (...)’’. (Depoimento registrado por meio audiovisual de ID Num. 90439740 - Pág. 1).

Por seu turno, as testemunhas JACIANA ARAÚJO DA SILVA (Investigadora da PC/PA), HIAGO LIMA FERREIRA (Investigador da PC/PA) e HÁVILA DA SILVA FREITAS (Escrivão da PC/PA), foram categóricas e uníssonas eu seus depoimentos ao ratificar a dinâmica do crime bem como a recusa dos populares em prestarem depoimento em sede policial”
.

Com efeito, observa-se dos autos que as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo são robustas, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão ora atacada.

Dessa forma, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciar o Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que o édito guerreado está suficientemente fundamentado, onde a Magistrada
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

2- Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, pugna a defesa para que o Recorrente possa responder o feito em liberdade ou beneficiado com prisão domiciliar, já que inobstante encontrar-se custodiado, vem cooperando com o bom andamento processual, bem como em razão de suas debilidades/ fragilidades.

Analisando os autos, observa-se, de pronto, que
a pretensão do item em apreço não merece ser conhecida
, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva aventada não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, já que o CPPB, em seu art. 581, relaciona, consoante entendimento dominante na Doutrina e Jurisprudência, exaustivamente as hipóteses de cabimento do Recurso manejado.

Assim, observa-se não constar, dentre mencionadas situações previstas em lei, a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado, já que o rol do supracitado dispositivo legal é realmente taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Nesse sentido, não conheço, nesta parte, o presente recurso.

Ante ao exposto conheço, em parte, do recurso e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

Belém, 18/12/2023